Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702341-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANESSA ALVES DA PAZ ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por VANESSA ALVES DA PAZ ROCHA, contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, para que seja aceito o Certificado de Conclusão do Curso - Licenciatura em História, bem como seja garantido seu direito de posse no cargo de Professor Temporário. Liminar deferida ao Id. 14073213, pela juíza de primeiro grau, ante a possibilidade de perecimento do direito. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. Recebo a competência. Ratifico a decisão liminar de Id. 14073214, por seus próprios fundamentos. Notifique-se a autoridade impetrada, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009, para que preste as suas informações. Dê-se ciência deste mandado de segurança ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica que se infere indicada. A ciência se fará acompanhar de cópia da inicial, sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do inciso II do artigo 7o da Lei no 12.016/2009. Esgotado o prazo supra, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 12, da Lei do MS). Brasília, 7 de fevereiro de 2020 13:05:33. Desembargador Gilberto Pereira Relator